Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725828-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS DOS REIS MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 15 GRAMAS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO. PRÁTICA DO DELITO PRÓXIMO A UMA QUADRA DE ESPORTES E ENVOLVENDO ADOLESCENTES. CONFIRMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE, DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente trazia consigo três porções de maconha, com a finalidade de praticar o comércio ilícito, mostrando-se descabida a absolvição ou a desclassificação para outro tipo penal. 2. A versão do recorrente de que é mero usuário está em descompasso com o conjunto probatório. Um usuário afirmou que já comprou entorpecentes do recorrente em diversas oportunidades. Os policiais disseram em Juízo que há um traficante que seria o chefe do tráfico no local e que sempre deixava um aliado como responsável quando não estava presente, sendo que, no dia, o recorrente era quem comandada o comércio ilícito, auxiliado por menores de idade. 3. Devem ser mantidas as causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no. 11.343/2006, uma vez que o crime foi praticado próximo a uma quadra de esportes, a qual aparece nas imagens realizadas pela polícia, e envolveu adolescentes, pois o réu era auxiliado por menores no comércio proscrito de drogas. 4. Apresentando-se desproporcional a pena-base imposta na sentença, impõe-se a redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/2006, reconhecer a desproporção da pena-base, mas sem alteração da pena final, estipulada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos da sentença. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do CPP, sustentando que a condenação não poderia ser embasada em depoimento colhido no inquérito policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Como bem ressaltado na sentença, os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos” (ID Num. 18024628 - Pág. 6) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017